Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721892-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: YURI DOS SANTOS CAVALCANTI DESPACHO O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, alega que incorporou o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, a sua carteira, razão porque requer a alteração do polo passivo da demanda para que conste o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, bem como o cadastramento dos (s) procurador que subscreve a presente petição para efeito de intimações dos atos processuais. À Secretaria para cadastramento do advogado, após intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da petição. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator